Tribunal: TJES
Processo: 5003723-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003723-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ALONSO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017445-62.2020.8.08.0024

APTE:
A
YMORÉ
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.

A
PDO:
A
LONSO PEREIRA DA SILVA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS CONTRATUAIS E SEGURO. VALIDADE E ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer, declarando a nulidade da cobrança de juros remuneratórios e de determinadas tarifas contratuais, condenando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, e impondo custas processuais e honorários advocatícios à parte apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios pactuados acima da taxa média de mercado; (ii) a validade das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato; (iii) a imposição de seguro como venda casada; e (iv) a forma de devolução dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios em contratos bancários apenas em casos de manifesta abusividade, definida como taxa superior em 50% ou mais à média de mercado, conforme o julgamento do REsp 1.061.530/RS e precedentes recentes.

No caso concreto, os juros pactuados (2,82% ao mês e 39,61% ao ano) são superiores em mais de 50% à média do mercado (1,51% ao mês e 19,76% ao ano), configurando abuso e justificando a limitação à taxa média de mercado.

As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são válidas quando comprovada a prestação do serviço e sua razoabilidade. No presente caso, a tarifa de avaliação (R$ 180,00) não foi comprovada quanto à sua efetiva realização, devendo ser desconsiderada, enquanto a tarifa de registro (R$ 350,84) foi devidamente comprovada e está dentro dos parâmetros de razoabilidade, sendo mantida.

A imposição de seguro pelo credor sem possibilidade de escolha configura prática abusiva de venda casada, proibida pelo art. 39, I, do CDC, e confirmada pelo STJ (Tema 972). No caso, a contratação compulsória de seguro revela-se indevida.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé, conforme entendimento fixado no EAREsp 600.663/RS. Diante da ausência de má-fé comprovada, a devolução deve ser simples, com compensação dos valores, evitando-se enriquecimento sem causa, conforme a Súmula 322/STJ.

Improcede a pretensão do Consumidor
de pleitear a restituição
dos valores decotados do contrato com a correção
pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Precedentes do STJ.

Os valores restituídos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do prejuízo e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação de correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revisão das taxas de juros remuneratórios é permitida quando houver significativa discrepância em relação à média de mercado, caracterizando abusividade.

A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a sua prestação e ausência de onerosidade excessiva; a tarifa de avaliação de bem é inválida se não comprovada sua realização.

A imposição de seguro sem opção de escolha pelo consumidor configura venda casada e é considerada prática abusiva.

A devolução de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, com compensação, quando não há prova de má-fé por parte do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC/2015, art. 927, § 3º; Súmula 322/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 12/8/2009; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJES, Apelação Cível 5002802-10.2021.8.08.0014, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017445-62.2020.8.08.0024

APTE:
A
YMORÉ
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.

A
PDO:
A
LONSO PEREIRA DA SILVA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpost
o
por
AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.
,
eis que
i
nconformada
com
a
sentença
de
Id nº
9198355, integrada pela decisão de Id nº 9198363
,
que
julgou
p
rocedente
em parte
os pedidos inciais formulados

na Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face d
e
A
YMORÉ
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
.
,
para
declarar a nulidade dos juros remuneratórios
sua respectiva cobrança,
bem como da das tarifas de avaliação, registro de cadastro e seguro, bem como condenar a Apelante
a restituir à
Apelada no dobro d
o valor da
s
tarifa
s
cuja nulidade foi declarada,
além de custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em
15% do valor da condenação.

Nas suas razões (
Id
9198365
), em apertada síntese,
aduz que o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado, não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado.

Assevera ainda que a
taxa média de juros apresentada pela tabela do Banco Central não pode ser utilizada de forma equânime entre todo e qualquer contrato envolvendo veículo, isso porque os veículos tomados como garantias das transações possuem características bastante variáveis.

Prossegue defendendo a validade das tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato, bem como da contratação do seguro.

Evolui para testificar que não houve descaracterização da mora, pela impossibilidade de devolução dos valores em dobro, do contrário, admitindo-se a compensação e, por fim, pela inviabilidade da incidência dos juros remuneratórios contratados no indébito.

Com relação ao fundamento de juros remuneratórios abusivos,
o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, foram previstos juros remuneratórios nos percentuais de 2,82
% ao mês e
39,61
%
ao ano
(Id 9197678), quando no período da pactuação (21/03/2020) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 1,51 % ao mês e 19,76% ao ano
1
, ou seja, mais de 50%
2
(cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal, inclusive por este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. DECOMPOSIÇÃO EM PARCELAS MENSAIS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À MÉDIA DO MERCADO. MORA AFASTADA. APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
3. É permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante a média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.
4. Hipótese dos autos em que foram estipulados juros remuneratórios de 12,80% ao mês e 332.83% ao ano (Id nº 8359487), quando no período da pactuação (14/10/2017) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 7,27 % ao mês e 132,11% ao ano, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5009272-72.2022.8.08.0030
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
DATA
:
03/07/2024
)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
[....].
2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva. 3. O contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época, (6,79% a.m e 119,85% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado, devendo ser reconhecida a sua abusividade
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5002802-10.2021.8.08.0014
, Relator:
S
ÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL
,
DATA
:
03/03/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo STJ fixou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. 2. Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual moderadamente acima da taxa média disposta no Banco Central do Brasil.
3. Em hipótese semelhante, este Sodalício afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5004004-71.2021.8.08.0030
, Relator:
MARCO VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
DATA
:
28/06/2024
)

Assim, como laborado na sentença, de rigor sejam reduzidos os juros remuneratórios a taxa média do mercado.

A seguir,
defende
a Apelante
a validade das tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato, bem como da contratação do seguro.

Sobre o tema
,
o Superior Tribunal de Justiça Firmou a seguinte tese:

Tema
958
–
[...].
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese,
o
valor cobrado a
TÍTULO DE AVALIAÇÃO,

embora
encontr
e
-se
dentro d
e uma
razoabilidade
(R$
180,
00

ou aproximadamente
0,76
do valor financiado
)
,
bem como juntado o seu respectivo termo (Id 9198345), a instituição financeira não comprovou o dispêndio financeiro com o serviço
,
motivo pelo qual,
vai
des
autorizada
a
sua cobrança
.

Contudo,
com relação ao “
Registro de Contrat
o –
Órgão de Trânsito
”,
estipulado no valor de R$
350,84
,
entendo que comprovada

a averbação na Autarquia de Trânsito
(ID 9197678)
, razão pela qual deve ser
mantida, maxime porque, por ser aproximadamente 1,48% do valor financiado, não se verifica sua onerosidade excessiva
.

E
m evolução,
c
om relação ao
pagamento de seguro
,
também firmada

tese no Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(
T
ema 972).

N
o caso concreto, apesar da inequívoca manifestação de vontade da contratante no sentido de aderir ao seguro oferecido,
com prêmio
no valor de R$
1.500,16

(
hum mil e quinhentos reais e dezesseis centavos
)
,
verifica-se que ele

foi
imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem
sua
aquisição, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira Apelada, consoante se obser
va através de mero acesso ao site
https://www.santander.com.br/hotsite/santanderfinanciamentos/cdc-protegido.html

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste
Tribunal
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Destarte, com relação as tarifas estipuladas no contrato, de se afastar
a cobrança daquela referente a
“Avaliação do Bem”
”
e “
S
eguro
Prestamista”

e, ainda, v
erificada a abusividade dos juros remuneratórios,
pactuação que integra e período de normalidade contratual,
sobre as parcelas devidas pel
o Apelado
não deverão incidir encargos moratórios, inteligência do
Tema 28 do STJ
3
.

E
m evolução,
quanto a
pretensão de
devolução dobrada d
os valores adimplidos
que, no caso, refletem nos juros remuneratórios, seguro
e

tarifa de avaliação do bem
,
entendo que
deve se
operar na forma simples
.

A
Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
repiso, a Cédula de Crédito Bancário
foi pactuada em
março de
2020
,
portanto,
anterior
a publicação do acórdão acima, razão pela qual deve a devolução dos valores operar-se-
á
na forma
simples,

admitindo-se, para tanto, a compensação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já possui sólida jurisprudência em admitir a compensação nos casos de cobranças indevidas de valores, como aquelas reconhecidas nesta demanda.

[...].
5. Consoante orientação desta Corte de Justiça, "é cabível a compensação de valores e a repetição do indébito, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula 322/STJ" (AgInt no REsp n. 1.623.967/PR, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 23/3/2018)
. Óbice da Súmula 83/STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.509.992/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[...].5.
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
(REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211). [...].(AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Por fim,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado que
não tem
o
consumidor
o direito de pleitear a restituição
dos valores decotados do contrato com a correção
pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional
(Tema 968)
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO PELOS MESMOS ÍNDICES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].
3. Na hipótese de apropriação indevida de valores pela instituição bancária, não tem o correntista o direito de pleitear a restituição corrigida pelos mesmos índices de juros praticados pela instituição financeira. Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.135.918/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. [...].6.
"Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ)
. [...].(REsp n. 1.552.434/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO DEPOSITANTE. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO PELOS MESMOS ÍNDICES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência da Segunda Seção, no caso de apropriação indevida de valores pela instituição bancária, não tem o correntista o direito de pleitear a restituição corrigida pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.115.883/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 9/5/2017.)

Destarte,
s
obre os valores
a restituir
ao
Apelado
,
deve
rão
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo
(pagamento das prestações)
e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem.
(TJES, Classe: Apelação, 5005353-39.2021.8.08.0021, Relator
:
MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/04/2024).

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença nos seguintes termos: a)
admitir a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato;
b)

determinar, mediante prévia liquidação de sentença –
que
com relação ao revisado e decotado do contrato
–

opere-se
a devolução simples dos respectivos valores, acrescidos de
correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo
(pagamento das prestações)
e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária,
admitindo-se a compensação.

Considerando a sucumbência recíproca, o percentual de honorários advocatícios
fixado na sentença (1
5
%)
incidirá sobre o proveito econômico o obtido pelas partes,
com a ressalva que litiga a Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

2
-
[...].
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional[...
].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010198-94.2019.8.08.0014, Relator :
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 2
4/05/2023
)

3

STJ - Tema 28:
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.